Tribunal: STF
Processo: ARE 1520213
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DELITO DE AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147 DO CP, C/C ART. 5º, III E SEGUINTES DA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – R E C U R S O INTERPOSTO PELO RÉU – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE P R O V A S – DECLARAÇÕES DA O F E N D I D A DESACOMPANHADAS DE DEMAIS MEIOS DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - COMPROVADA A MATERIALIDADE E A U T O R I A D A CONTRAVENÇÃO PENAL E CRIME DE AMEAÇA – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTA N A T U R E Z A - CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP OU A IMPROCEDÊNCIA DO REQUERIMENTO DO PARQUET ANTE À AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A FIXAÇÃO DO VALOR REPARATÓRIO PELOS DANOS MORAIS – TESE QUE NÃO MERECE AGASALHO - PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – PREVISÃO LEGAL – MANTIDA A FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(edoc. 9)



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.(edoc. 11)



    Ressalta que, 



    “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de abordagem específica na instrução processual e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público, e à atuação do Juízo sentenciante, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em razão de seu caráter infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13).“



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente